Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-50.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-50.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONALDO ALVES LIMA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Gentio do Ouro/BA que unilateralmente suprimiu a gratificação denominada "Mudança de Nível 023/2001", no percentual de 20% sobre o vencimento básico do impetrante, servidor municipal do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a supressão unilateral da gratificação de progressão funcional do servidor; e (ii) se o piso salarial nacional do magistério deve ser considerado como vencimento básico ou remuneração global.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública, embora detenha a prerrogativa de anular seus próprios atos por força do princípio da autotutela, deve garantir o contraditório e a ampla defesa quando a medida interferir na esfera jurídica dos servidores, sendo ilegal a supressão de vantagem sem prévio processo administrativo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, estabelecendo que a expressão "piso salarial" deve ser compreendida como o valor do vencimento básico inicial da carreira, não se confundindo com a remuneração global do servidor.

5. As gratificações decorrentes de progressão funcional previstas em legislação local devem ter como base de cálculo o vencimento básico do servidor, não podendo ser suprimidas sob a alegação de incorporação ao vencimento, especialmente sem o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011; TJBA, Apelação nº 8000200-26.2022.8.05.0084, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJBA, Apelação nº 8000164-81.2022.8.05.0084, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada; STJ, REsp 1.426.210⁄RS (Tema 911).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000
179
5-50.2022.8.05.0
084
, onde figura como apelante
RONALDO ALVES LIMA
e apelad
o

o MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

Acordam os Desembargadores componentes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, pelas razões a seguir expostas.

RM07